Tribunal: TJSP
Processo: 9158946-10.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECURSO – Embargos à execução – Alegação de erro no índice de atualização monetária adotado no cálculo homologado por decisão transitada em julgado – Questão coberta pela coisa julgada – Improcedência dos embargos mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9158946-10.2006.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado CLAUDIO
DORTA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9158946-10.2006.8.26.0000 - Monte Alto - Voto no 35.239
2
VOTO No: 35.239
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 9158946-10.2006.8.26.0000
COMARCA: MONTE ALTO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. DANIELA ALMEIDA PRADO NINNO
APELANTE: INSS
APELADO: CLAUDIO DORTA
RECURSO
Embargos à execução
Alegação de
erro no índice de atualização monetária adotado no
cálculo homologado por decisão transitada em
julgado
Questão coberta pela coisa julgada

Improcedência dos embargos mantida
Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 82/85, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes embargos à execução acidentária que é movida por Cláudio
Dorta.
Inconformado, apela o INSS, pretendendo a reforma da
decisão. Sustenta, em síntese, que o cálculo homologado - por ele mesmo
apresentado - está maculado por aplicação de índice incorreto, tecendo
considerações sobre a questão.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária
ofereceu resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ação acidentária.
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserto o
recurso da autarquia, nos termos do acórdão proferido às fls. 118/120, decisão
que veio a ser confirmada pelo aresto de fls. 140/142.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9158946-10.2006.8.26.0000 - Monte Alto - Voto no 35.239
3
Ocorre que, em sede de recurso especial, o E. Superior
Tribunal de Justiça, por decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, deu
provimento ao recurso para afastar a deserção e reformar o acórdão recorrido,
determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a apreciação
da apelação interposta pelo INSS (fls. 203/205).
É o relatório.
Ante a determinação do E. Superior Tribunal de Justiça,
este Tribunal procede ao exame do apelo autárquico.
Trata-se de ação acidentária em que foi concedido ao autor
auxílio-acidente de 30% do salário-de-contribuição a partir da alta médica
definitiva (sentença de fls. 60/65 e acórdão de fls. 90/94 dos autos principais).
Foram apresentados os cálculos de liquidação pelo INSS
(fls. 122/vo dos autos principais), os quais contaram com a concordância do
autor (fls. 124 dos autos principais) e foram homologados por decisão que
transitou em julgado (fls. 125 e 125vo dos autos principais). Expediu-se
precatório para pagamento e o seu valor foi depositado (fls. 144 dos autos
principais).
O INSS ofereceu embargos, sustentando haver erro no
cálculo homologado (e por ele mesmo apresentado) no tocante à aplicação do
primeiro reajuste em janeiro de 1993, aduzindo que o índice correto é 1,94559
e não 2,412128.
Verifica-se, no entanto, que a insurgência da autarquia não
se refere a erro aritmético na elaboração do cálculo, corrigível a qualquer
tempo, mas à eleição de determinado índice de atualização monetária.
Assim, já tendo havido pronunciamento judicial acerca do
índice aplicado, não há mais lugar para discussão sobre esse ponto,
acobertado pela coisa julgada.
Dentro desse quadro, é de ser mantida a improcedência
dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital